Tribunal: TJSP
Processo: 2274747-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Parcial cabimento. Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de entorpecente apreendido (total de 49 g entre cocaína, maconha e crack), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Parcial cabimento. Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de entorpecente apreendido (total de 49 g entre cocaína, maconha e crack), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, elementos que, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274747-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RAFAEL
PEREIRA DOS SANTOS OZORIO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 00 a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Confirmaram a medida liminar anteriormente deferida e concederam
parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para substituir a prisão
preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I,
IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274747-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. o 2274747-05.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: RENATA MOURA GONÇALVES (Defensoria)
Paciente: Rafael Pereira dos Santos Ozório
VOTO No 24.133
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória do paciente, sob a
alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência
de fundamentação idônea. Parcial cabimento. Além da
primariedade, deve ser ponderada a quantidade de
entorpecente apreendido (total de 49 g entre cocaína,
maconha e crack), cujo delito imputado é desprovido de
violência ou grave ameaça, elementos que, em seu conjunto,
estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar. In
casu, melhor solução resulta na substituição da custódia
preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, demonstrando-se
pertinentes: (i) o
recolhimento
domiciliar
noturno
e
nos
dias
de
folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem
como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem
autorização do juízo. Ordem parcialmente concedida para
confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
OZÓRIO, contra ato do MM. Juiz de Direito, do Plantão da
Comarca da Capital, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de
fundamentação idônea, pois o delito imputado não foi cometido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274747-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
mediante violência ou grave ameaça, sendo pequena a
quantidade de entorpecentes apreendidos, ressaltando, ainda,
que o paciente é menor de 21 anos, primário, possuidor de bons
antecedentes e endereço fixo e que permanece sob o risco de
contrair a COVID-19, no interior da penitenciária onde se
encontra cautelarmente custodiado, razão pela qual deve ser
observada a Recomendação n.o 62/2020, do CNJ, a qual trata de
medidas de contenção à pandemia causada pelo novo
coronavírus.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a imposição
de medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
91/93).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fl. 99/100) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 105/111).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a
liminar.
Exsurge dos autos (fls. 22/24) que em 7
de novembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante como
incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, pois, na rua do
Oleoduto, no. 12, policiais civis o surpreenderam sob a posse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274747-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
17 porções de maconha (34,1g), 19 porções de cocaína e 24
porções de crack (15,4 g), além de R$ 16,00 em espécie, razão
pela qual acabou detido e conduzido ao distrito policial.
Em sede de plantão judicial (fls. 72/76),
dispensada a audiência de custódia, nos termos do art. 8o-A, da
Resolução n. o 62/2020, do CNJ, a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva, seguindo o pleito ministerial, com
fundamento na garantia da ordem pública.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fls. 53/54), apurou-se que o paciente é primário e não
registra antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a
pequena quantidade de entorpecente apreendido na ocorrência
(total de 49 g entre cocaína, maconha e crack), a qual é
desprovida de violência ou grave ameaça, elementos esses, que
em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia
cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da segregação
cautelar, por si só, desacompanhada de qualquer restrição,
enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna
às circunstâncias do caso sub judice, sobretudo, em vista da
variedade de entorpecentes.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da
custódia
preventiva pela
imposição
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274747-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se
pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem
como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem
autorização do juízo.
Diante
do
exposto, pelo meu voto,
confirmo a medida liminar anteriormente deferida e concedo
parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas
cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de
Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator